Tribunal: STJ
Processo: 0002527-71.2002.8.26.0642
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421902 -
SP (2023/0269932-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TONESA MÁRMORES E GRANITOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - SP209047
PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA
- SP289132
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA -
DF039487
HAMID CHARAF BDINE NETO - SP374616
ANA CASARIN - SP388033
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA S M TOLEDO - SP071912
INTERES.
: ELISABETE GODINHO DA PAZ BALLESTRERI
INTERES.
: SÉRGIO RODRIGUES DA PAZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA47742358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: e98b65c2-d522-48af-a74f-4f9d19dfcfe8

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47742358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: e98b65c2-d522-48af-a74f-4f9d19dfcfe8

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421902 -
SP (2023/0269932-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TONESA MÁRMORES E GRANITOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - SP209047
PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA
- SP289132
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA -
DF039487
HAMID CHARAF BDINE NETO - SP374616
ANA CASARIN - SP388033
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA S M TOLEDO - SP071912
INTERES.
: ELISABETE GODINHO DA PAZ BALLESTRERI
INTERES.
: SÉRGIO RODRIGUES DA PAZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47425223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:39
Código de Controle do Documento: e4424d3f-6fc2-4a77-ba35-43c3062b17da

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
2.848):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
EXPLORAÇÃO
DE
ATIVIDADE
MINERADORA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO E AFRONTA A
SÚMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
ALEGADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
JULGADA
PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende a
insubsistência dos óbices processuais aplicados na decisão agravada
para não se conhecer do recurso especial pela alínea “a” do permissor
constitucional e acrescenta que jamais se poderia considerar prejudicado
o exame da divergência jurisprudencial. Aponta ainda que não seria
necessário o reexame de fatos e provas, bastando para a adequada
solução da controvérsia "examinar os acórdãos recorrido e paradigma, a
partir dos trechos evidenciados no recurso especial, para se verificar que
foram adotadas soluções opostas em relação a questões que envolvem
legislação federal. Daí a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao recurso
especial pela alínea “c” do permissor constitucional, a viabilizar o seu
conhecimento." (fl. 2.863).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Nesse caso, registra-se que a decisão vergastada encontra-se
amparada na seguinte fundamentação: (a) quanto a alegada violação da
Documento eletrônico VDA47425223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:39
Código de Controle do Documento: e4424d3f-6fc2-4a77-ba35-43c3062b17da

7° da Resolução ANM n. 90/2021, o recurso especial não pode ser
conhecido, uma vez que o referido ato normativo não se enquadra no
conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, "a", da
CF.; (b) incidência da Súmula 518/STJ no que tange a alegada afronta
ao teor da Súmula n. 119/STJ; (c) incidência da Súmula n. 7 do STJ
acerca da pretensão indenizatória e do ônus da prova do fato
constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC; (d)
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto a necessidade de afastamento
da prescrição quinquenal no caso concreto; (e) fica prejudicado o exame
do apelo especial na parte em que suscita divergência jurisprudencial,
pois o não conhecimento do recurso quanto às razões invocadas pela
alínea "a" diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica
atinentes ao dissídio.
Contudo, a parte agravante não impugnou de forma específica
nenhum os fundamentos utilizados na decisão agravada quanto aos
óbices processuais aplicados, o que afronta o princípio da dialeticidade.
Dessa forma, considerando que o capítulo autônomo da decisão
recorrida não foi combatido, impõe-se a incidência da Súmula 182/STJ,

: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
in verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.708.729/SP,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; AgInt
21/2/2019
no AREsp 1.354.331/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 739.429/PR, Rel. Min. Gurgel
19/2/2019
de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no RE no AgRg no
12/2/2019
AREsp 786.603/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp 1.424.371/SC, Rel. Min. Humberto
18/10/2016
Martins, Primeira Seção, DJe
.
20/4/2016
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47425223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:39
Código de Controle do Documento: e4424d3f-6fc2-4a77-ba35-43c3062b17da

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.421.902 / SP
Número Registro: 2023/0269932-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025277120028260642
0002527712002826064210532002
00025277120028260642105320023027925702
000252771200282606421053200230279257023027925205 0002527712002826064250000 10532002
20220000092202
20220000300030
25277120028260642
2527712002826064210532002
25277120028260642105320023027925702
252771200282606421053200230279257023027925205
2527712002826064250000 3027925205 30279253 3027925607 3027925702 4268145000 537366
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TONESA MÁRMORES E GRANITOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - SP209047
PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA -
SP289132
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
HAMID CHARAF BDINE NETO - SP374616
ANA CASARIN - SP388033
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARIA CRISTINA S M TOLEDO - SP071912
INTERES.
: ELISABETE GODINHO DA PAZ BALLESTRERI
INTERES.
: SÉRGIO RODRIGUES DA PAZ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
Documento eletrônico VDA47705276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: 1972f9c4-9c6a-4bd8-9d8b-71cb170f4b8b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TONESA MÁRMORES E GRANITOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - SP209047
PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA - SP289132
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
HAMID CHARAF BDINE NETO - SP374616
ANA CASARIN - SP388033
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA S M TOLEDO - SP071912
INTERES.
: ELISABETE GODINHO DA PAZ BALLESTRERI
INTERES.
: SÉRGIO RODRIGUES DA PAZ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: 1972f9c4-9c6a-4bd8-9d8b-71cb170f4b8b